Tribunal: TJBA
Processo: 8150119-81.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8150119-81.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: LOJAS AMERICANAS S.A.

Advogado(s)
:
THIAGO MAHFUZ VEZZI

APELADO: ADENICE PALMEIRA BORGES e outros (2)

Advogado(s)
:
CRISNANDA TEDESCO MARQUES

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ASSALTO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO COMERCIAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CIVIL. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por Lojas Americanas S.A. contra sentença que a condenou ao pagamento de danos materiais e morais decorrentes de assalto ocorrido em seu estabelecimento comercial.

2. A recorrente sustenta a ocorrência de fato de terceiro, imprevisível e inevitável, que rompe o nexo de causalidade, nos termos do art. 14, §3º, II, do Código de Defesa do Consumidor. Parecer ministerial opinando pelo provimento do recurso de apelação.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se há responsabilidade civil da empresa fornecedora de serviços por danos causados por fato de terceiro, consistente em assalto armado no interior de loja comercial, à luz da teoria da responsabilidade objetiva prevista no CDC.

III. Razões de decidir

4. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços exige, além do dano, a demonstração do nexo de causalidade com a atividade desempenhada. Este é rompido em caso de fato exclusivo de terceiro, nos termos do art. 14, §3º, II, do CDC.

5. O assalto com arma de fogo, caracterizado por sua imprevisibilidade e inevitabilidade, configura fortuito externo, excluindo a responsabilidade da empresa, cuja atividade comercial não exige garantia reforçada de segurança.

6. Jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece que, em regra, não se pode impor ao fornecedor o dever de evitar condutas criminosas imprevisíveis praticadas por terceiros em seus estabelecimentos. Inclusive, há precedentes do TJBA nesse sentido em casos similares envolvendo assalto no estabelecimento comercial das Lojas Americanas S.A.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso provido. Sentença reformada. Pedido indenizatório julgado improcedente. Honorários sucumbenciais fixados no percentual de 10% do valor da causa, com exigibilidade suspensa por concessão de gratuidade da justiça, nos termos do
art. 98, §3°, do CPC.

Tese de julgamento
: “1. A ocorrência de assalto à mão armada, imprevisível e inevitável, no interior de estabelecimento comercial, configura fato de terceiro que rompe o nexo causal, afastando a responsabilidade civil do fornecedor de serviços. 2. O dever de indenizar exige que o dano decorra diretamente da falha na prestação do serviço, o que não se configura na hipótese de fortuito externo.”

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8150119-81.2021.8.05.0001, oriundos da 11ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,
LOJAS AMERICANAS S.A.

e, como Apeladas,
ADENICE PALMEIRA BORGES, TAIS BORGES CARVALHO e I.D.S.V.B.
, representada por sua genitora Tais Borges Carvalho.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E DAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA